Tribunal: TJES
Processo: 5005270-73.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ RESENDE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005270-73.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A

RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ RESENDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍLICITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA QUE CLASSIFICA O CONSMIDOR COMO MAU PAGADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, alegando em apertada síntese que passou a receber cobranças superiores aos valores contratados, bem como que foi surpreendido pelo apontamento indevido de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que impossibilitou a concessão de crédito para financiamento de veículo. Portanto, pugnou pela reparação dos danos morais, bem como pela baixa do apontamento.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Washington Luiz Resende para: 1. Condenar a ré Claro S.A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e 2. Determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os seus pedidos autorais, considerando que o nome da parte autora não foi inserido em plataforma de negativação, mas sim de negociação (Serasa limpa Nome), o qual não enseja dano moral.

(4). Intimado para as contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, informou que estava ciente da interposição do recuso, contudo não iria se manifestar, conforme certidão de ID. n° 56189257.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrado que o nome do autor foi indevidamente inserido no Serasa Limpa nome (ID.38275615-fls.3). No entanto, essa relatora entende que a inscrição na aludida plataforma apesar de não importar em restrição ao crédito, servem para informar o score do consumidor, podendo ensejar prejuízo a ele no caso de negação de crédito, pois o aponta como mau pagador.

Consoante julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (27ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do D. Desembargador, Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, na Ap. 1002695-69.2021.8.26.0002 , d.j.: 29/04/2022), vejamos: (...) Em relação às plataformas, tais como “SERASA LIMPANOME” e “ACORDO CERTO”, é permitido, de forma simples e gratuita a qualquer pessoa física ou jurídica consultar os débitos do consumidor, sem sequer registrar quem fez esta consulta, oque facilmente pode ser utilizado pelos fornecedores para negar crédito ao consumidor, de modo que se equipara à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez que constitui cadastro de mau pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito. Trata-se, pois, de ferramenta travestida de informativa em prol dos devedores, permitindo negociações de dívidas prescritas, de modo a permitir que o score aumente e com isso o consumidor possa adquirir crédito (...).

Não se trata como pretende fazer crer o Recorrente de mera plataforma sem publicidade, mas de ferramenta acessível a terceiros que pode sim, implicar em prejuízos financeiros ao consumidor, equiparando-se, por isso, à inscrição do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao acolhimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

De antemão, cabe anotar que o presente recurso trata-se de discussão do pleito indenizatório moral, ante a alegação de cobrança indevida de dívida desconhecida. Nesse sentido, para que seja verificada a configuração de tal direito, é imperioso que fiquem caracterizados os pressupostos dos danos morais, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebe-se no presente cenário que não há o preenchimento de tais pressupostos. O cadastro em grupo de dívidas, por meio do Serasa Limpa Nomes, não é meio de negativação do nome dos consumidores, motivo pelo qual, inclusive, o CPF da recorrente não se encontra cadastrado no rol de inadimplentes. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra da demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa
.

Necessária, portanto, a comprovação por parte da recorrente, dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/15). Nesse sentido,
não há prova capaz de atestar os danos sofridos pelo consumidor,
motivo pelo qual não vislumbro prejuízo algum à sua incolumidade física ou psíquica.

Como demonstram o documento trazido pelo autor no ID nº 11375027, os débitos razão da controvérsia se encontravam cadastrados no
Serasa Limpa Nome
, e de acordo com as normas, não afeta o
score
do cliente, apenas constando para possível negociação da dívida entre o credor e o devedor.

Ainda, os dados ali expostos como “contas vencidas” não são compartilhados com terceiros, quando estes consultam o
score
do cliente, sendo a visualização da dívida exclusiva do cliente e do credor.

Ademais,
o recorrente não comprovou nos autos ter sofrido baixa no seu score em razão da dívida objeto destes autos. Sendo assim, os “danos” sofridos são abstratos e podem ser considerados como mero aborrecimento, não havendo fundamento capaz de sustentar a tese dos danos morais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento em igual razão dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.)

Sendo assim, peço vênia a Exma. Relatora para apresentar divergência e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para retirar a condenação de indenizar o autor por danos morais, conforme a fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do recurso.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto divergente do Relator.